Tribunal: TJDFT
Processo: 0001631-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Posse irregular de munição de uso permitido. Atipicidade. Princípio da insignificância.
1 - O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo, desde que preenchidos os requisitos da insignificância: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.
2 – Não pode ser beneficiado com o princípio da insignificância no crime de posse irregular de munições de uso permitido aquele que, mesmo que primário, estava na posse de 59 munições de arma de fogo de calibre compatível, apta para efetuar disparos. O contexto fático revela a ofensividade da conduta e alta probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado.
3 – Embargos infringentes não providos.